Tribunal: TJBA
Processo: 0010691-82.2014.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0010691-82.2014.8.05.0191 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE PAULO AFONSO Advogado(s): APELADO: JOSÉ DE OLIVEIRA SÁ DE PAULO AFONSO Advogado(s): ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE INTIMAÇÃO PESSOAL REJEITADA. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO REALIZADA POR MEIO ELETRÔNICO. ATO EQUIPARADO À INTIMAÇÃO PESSOAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que extinguiu o processo, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, III, do CPC, em razão do abandono da causa pelo exequente, consistente na ausência de diligência indispensável à continuidade da execução fiscal, após regular intimação pessoal. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se foi regularmente realizada a intimação pessoal da parte autora, nos termos exigidos pelo art. 485, § 1º, do CPC, de modo a legitimar a extinção do processo por abandono da causa. III. Razões de decidir 3. A intimação para cumprimento da diligência foi efetivada por meio eletrônico, conforme registro na aba “Expedientes” do processo, sendo tal forma considerada válida como intimação pessoal, nos termos do art. 9º, § 1º, da Lei nº 11.419/06 e do art. 183, § 1º, do CPC. 4. A regulamentação interna do TJBA, por meio do Decreto Judiciário nº 439/2021, corrobora a validade da intimação eletrônica como meio hábil para dar ciência pessoal às partes. 5. Ausente manifestação da parte dentro do prazo legal, corretamente foi reconhecido o abandono da causa, sendo legítima a extinção do feito com base no art. 485, III, do CPC. 6. Jurisprudência dos Tribunais confirma o entendimento de que a intimação eletrônica é suficiente para caracterizar a intimação pessoal exigida pela lei processual. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: "1. A intimação eletrônica realizada nos termos da Lei nº 11.419/06 e do art. 183, § 1º, do CPC supre a exigência de intimação pessoal prevista no art. 485, § 1º, do CPC. 2. Caracterizada a inércia da parte após regular intimação, é legítima a extinção do processo por abandono da causa." ____________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, III e § 1º; 183, § 1º; Lei nº 11.419/06, arts. 5º, § 6º, e 9º, § 1º. Jurisprudência relevante citada: TJSP, Apelação Cível 1500641-03.2022.8.26.0111, Rel. Des. Geraldo Xavier, j. 06.03.2024. TJMG, Apelação Cível 1.0342.98.003345-6/006, Rel. Des. Marco Aurélio Ferrara Marcolino, j. 14.12.2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 0010691-82.2014.8.05.0191, sendo Apelante o Município de Paulo Afonso e Apelado José de Oliveira Sá de Paulo Afonso, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer do recurso e negar-lhe provimento. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator